Tribunal: TJDFT
Processo: 0741409-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Número do processo: 0741409-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLINGTON BARBOSA DE BARROS EMBARGADO: CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA DESPACHO Ao embargado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, 1 de setembro de 2021. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator